Tribunal: TJDFT
Processo: 0015326-24.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. CONTRADIÇÃO. RECONHECIDA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado.
2. Diante da contradição do acórdão, acolhe-se a pretensão aclaratória, para redistribuir o ônus sucumbencial e reconhecer a sucumbência recíproca das partes.
2.1. O artigo 86 do CPC dispõe que se cada litigante for em parte vencido e vencedor, serão proporcionalmente distribuídas as despesas processuais.
2.2. Tendo ocorrido a alteração da sentença e o indeferimento de um dos pedidos dos autores, necessária a repartição das custas processuais. Contradição sanada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido com atribuição de efeitos infringentes. Acórdão reformado.